Tribunal: TJDFT
Processo: 0707777-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707777-88.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE SOARES BARBOZA, ANDREA ALVES FARIA APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por ANDRÉ SOARES BARBOZA e ANDREA ALVES FARIA contra a r. sentença exarada sob o ID 37549440, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão deduzida na inicial da ação de ressarcimento proposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em desfavor dos apelantes, para condená-los ao pagamento da quanta de R$ 10.335,75 (dez mil trezentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos), a título de indenização por danos materiais. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que os apelantes postularam o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. De modo a comprovar a hipossuficiência financeira e demonstrar a impossibilidade de pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares, os apelantes apresentaram planilha de gastos mensais e juntaram documentos (contracheque, fatura do cartão de crédito e faturas de consumo de água e energia elétrica). Em contrarrazões (ID 37549455), a apelada pugnou pelo indeferimento do pedido concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Observa-se, de início, que o pedido de concessão da gratuidade de justiça foi formulado apenas por ocasião da interposição do recurso de apelação. De acordo com o artigo 99, caput, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. No entanto, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, o deferimento da gratuidade de justiça somente opera efeitos ex nunc, impactando somente nas custas e despesas processuais devidas a partir do momento em que foi requerida a sua concessão. Neste sentido, trago à colação julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão de ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, aí incluídas as condutas descritas no § 1o do artigo 489 do novel Codex, caracterizadoras de carência de fundamentação válida. Nada obstante, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso integrativo. 2. Na espécie, verifica-se que, de fato, houve omissão na decisão embargada, pois não foi analisado o pedido de concessão de justiça gratuita deduzido pelo insurgente nas razões do agravo interno. 3. Considerando o pedido realizado no bojo do agravo interno interposto contra o indeferimento liminar dos embargos de divergência e diante dos documentos apresentados às fls. 3.901-3.913, afigura-se impositivo o deferimento do pedido de justiça gratuita feito pelo ora embargante, ex vi do disposto nos §§ 2o, 3o e 4o do artigo 99 do CPC. 4. Nada obstante, cumpre registrar que o deferimento da gratuidade de justiça não tem efeitos retroativos. Assim, não tem o condão de isentar a parte de arcar com os ônus sucumbenciais já fixados pelas instâncias ordinárias. Precedentes. 5. Embargos de declaração acolhidos para, sanando a omissão constatada, deferir o benefício da gratuidade da justiça formulado pelo ora embargante com efeitos ex nunc. (EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.849.029/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 12/4/2022, DJe de 26/4/2022) – grifo nosso. CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. SEM EFEITO RETROATIVO. VEÍCULO ORIUNDO DE LEILÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO CAPAZ DE TORNAR O PRODUTO INADEQUADO E DE MACULAR O CONTRATO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. 1. O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo e verbas de sucumbência, sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros. 1.1. A parte trouxe aos autos elementos capazes de comprovar que o pagamento das custas e dos ônus da sucumbência colocaria em prejuízo o seu sustento. 1.2. Gratuidade concedida. 2. Na lei consumerista, o vício é definido como uma anomalia intrínseca existente no produto ou no serviço, que o torna inadequado ao uso que é destinado e lhe diminui o valor (art. 18, CDC). 3. O fato de o veículo ser oriundo de leilão não evidencia, por si só, vício oculto capaz de rescindir o negócio jurídico firmado entre as partes. 4. A compensação por danos morais requer a demonstração dos seguintes requisitos: conduta ilícita do infrator, dano sofrido pela vítima em sua esfera da personalidade jurídica e nexo de causalidade. No caso, não se verifica conduta ilícita dos fornecedores de serviços e sequer houve dano à personalidade da consumidora, não podendo se cogitar, portanto, em compensação por danos morais. 5. Os efeitos da concessão da Assistência Judiciária não retroagem (ex nunc), portanto, quando requeridos apenas na esfera recursal, não irá interferir na exigibilidade quanto ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados na sentença. 6. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora. (Acórdão 1423415, 07050188320198070014, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no DJE: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, eventual benefício da gratuidade de justiça deferido em favor dos apelantes não terá o condão de sobrestar a exigibilidade das custas e despesas processuais fixadas anteriormente à interposição do recurso. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, faz jus à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. [1] Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem recursos para pagamento das custas e despesas processuais. A corroborar este entendimento, trago à colação os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE FALÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INCIDENTAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIDO. EMENDA À INICIAL. GRUPO ECONÔMICO. COMPROVAÇÃO NÃO REALIZADA. PRINCIPAL ESTABELECIMENTO. COMPETÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presunção de veracidade do afirmado na declaração da postulante ao benefício de justiça gratuita é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos. 1.1. Aplicado analogicamente o art. 790 da CLT, a gratuidade da justiça deve ser concedida àqueles que recebem até 40% (quarenta por cento) do teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, o que não é o caso do apelante. 1.2. Se não há nos autos elementos que comprovem que a parte não pode arcar com o pagamento das custas processuais, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. 2. Embora o juízo a quo tenha afirmado que é necessário o preenchimento de requisitos legais para a configuração de grupo econômico a legitimar a inclusão de variadas empresas no polo passivo do feito, o apelante apenas juntou aos autos decisão trabalhista que deferiu incidente para formação de grupo econômico pela desconsideração inversa da personalidade jurídica, não apresentando a fundamentação devida. 3. Os documentos juntados pelo autor, ora apelante, nada demonstraram acerca do volume de negócios das empresas, estando algumas delas localizadas em São Paulo, inviabilizando a determinação da competência, em descumprimento à determinação do juízo de primeira instância. 4. Não emendada a inicial a contento, embora facultada, mostra-se perfeita a sentença que extingue o feito, sem resolução do mérito, ante o indeferimento da peça inicial. Art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1398864, 07064047720218070015, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PLEITO NÃO FORMULADO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. DECOTE DO EXCESSO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CONCESSÃO DA BENESSE DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. QUANTUM. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É vedado ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, sendo inadmissível o julgamento citra, ultra ou extra petita, conforme previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. 2. Consoante dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o magistrado, a quem cabe o indeferimento do pedido caso exista elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 3. Conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, o pagamento do preparo recursal representa ato incompatível com o pedido de assistência judiciária gratuita, assim como o recolhimento das custas iniciais, demonstrando aptidão para arcar com os encargos do feito. 4. Os honorários sucumbenciais fixados não comportam majoração quando se verifica que foram observados na r. sentença, de forma adequada e compatível, a complexidade, natureza e importância da causa, bem como o grau de zelo do causídico, em atendimento ao regramento contido no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida para acolher a preliminar de julgamento extra petita e decotar o excesso. (Acórdão 1392925, 07071372820218070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. No caso em apreço, os documentos apresentados pelos apelantes não se mostram aptos a justificar o deferimento da gratuidade de justiça requerida. Com efeito, o comprovante de rendimentos do apelante ANDRE SOARES BARBOZA (ID 37549446) demonstra que ele aufere rendimentos mensais no valor bruto de R$ 13.170,53 (treze mil cento e setenta reais e cinquenta e três centavos), e líquido de R$ 5.245,01 (cinco mil duzentos e quarenta e cinco reais e um centavo). Ainda que a remuneração acima da média da população brasileira não seja um empecilho à concessão do benefício da gratuidade de justiça, os apelantes não demonstraram que não possuem patrimônio suficiente para arcar com as despesas do processo ou que o patrimônio existente não tenha liquidez. Registre-se, por oportuno, que a fatura de cartão de crédito apresentada pelos apelantes revela gastos em montante superior ao dobro do auferida mensalmente (ID 37549445), o que é indicativo da existência de outras fontes de renda. A apelante ANDREA ALVES FARIA, por sua vez, qualifica-se como autônoma na contestação o que conduz à presunção de que também contribui, com os rendimentos auferidos em decorrência de suas atividades, para o custeio da subsistência da família. Dessa forma, inexiste nos autos elementos de prova aptos a demonstrar a alteração da capacidade financeira dos apelantes, desde a data do oferecimento de contestação, de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria e da família, para que seja deferida a gratuidade de justiça vindicada no recurso de apelação. Com estas considerações, indefiro o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelos apelantes. Por conseguinte, determino a intimação dos apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovam o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. ___________________________ [1]Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.